Tribunal: TJPA
Processo: 0001723-16.2010.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001723-06.2010.8.14.0074
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A

APELADO: DANYSAT COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA SPC. ABALO DE CRÉDITO. COMPROMETIMENTO DA REPUTAÇÃO NO MERCADO DA PARTE APELADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR DESPROPORCIONAL FIXADO NA ORIGEM. REDUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSENTÂNEOS COM OS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 57 E 362 DO STJ, RESPECTIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Vislumbra-se
que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem no que concerne à inexistência de vinculação jurídica entre ambas. Isso porque não apenas não colacionou qualquer instrumento contratual que a materializasse, como se limitou a ponderar que os serviços foram prestados independentemente de assinatura de contrato pela parte apelada, o que não se afigura plausível, pois, via de regra, os contratos verbais se prestam a reger relações jurídicas informais e de baixa complexidade, o que não se verifica na espécie. Tanto menos convincente se apresenta a tese da parte apelante, quando se está a falar de uma prestadora de serviços de telecomunicações de porte elevado e que atende a milhares - se não milhões - de consumidores na região norte inteira do país, como é o caso da parte apelante, a qual pouco provavelmente incorreria na praxe comezinha de formalizar contratos verbais, à mingua de qualquer garantia de cumprimento das respectivas condições, notadamente quando detentora de um setor jurídico de fôlego, como objetivamente se presume. Ademais e,
ad argumentandum
, mesmo admitindo plausível a tese da parte apelante, não se denotam elementos mínimos da existência da relação contratual nos autos, pois restringiu-se a amealhar
prints
de tela de sistema com valores de faturas invariáveis (Id. 565843-pág. 22), corroborando com as propostas de acordo juntadas pela parte ora apelada (Id. 565842-pág. 33/38), que não fazem prova do efetivo consumo pretensamente realizado por parte desta. Portanto, concluem-se indevidas as cobranças não adimplidas que ensejaram a inscrição do nome da parte ora apelada nos órgãos de proteção ao crédito, comprovadamente através do Id. 565842-págs. 30/31. 2 -
Por mais que na espécie a lesada tenha sofrido abalo de crédito, com comprometimento da sua boa reputação no mercado, da qual depende para a consecução do seu mister e, em última análise, sua subsistência, pois sociedade empresária comerciante de eletrodomésticos; e a despeito da elevada capacidade econômica da parte apelante (sociedade empresária do ramo das telecomunicações); o caráter pedagógico a servir de freio a medidas discricionárias vindouras; não se pode empreende distanciamento do princípio da proporcionalidade, de maneira que a manutenção do patamar fixado na origem, patrocinaria enriquecimento sem causa em prol da parte apelada. 3 -
Finalmente,

no que concerne ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, vislumbra-se não merecer qualquer reparo o édito alvejado, porquanto o vínculo extracontratual havido entre as partes, faz incidirem os primeiros desde o evento danoso, à luz do Verbete da Súmula nº 54 do STJ
[1]
. Já a segunda, respectivamente, deve incidir desde o arbitramento do dano moral, a teor do Enunciado da Súmula nº 362
[2]
do STJ, que na espécie ocorreu no momento da sentença, pois está sendo mantida, neste ponto.

[1]
Súmula nº 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

[2]
Súmula nº362 do STJ: A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Tailândia, que julgou procedentes os pedidos inicialmente formulados no autos da Ação de Cancelamento de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
DANYSAT COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

Historiam os autos que a parte autora/apelada provocou este Poder Judiciário (Id. 565842)
, noticiando ter sido vítima de negativação indevida, oriunda de cobranças atinentes a contrato que nunca teria assinado com a parte ré/apelante, motivo pelo qual tencionou: 1) o reconhecimento da inexistência de relação jurídica; 2) a exclusão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; 3) perdas e danos e; 4) a compensação pelos danos morais impingidos.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 565845)
, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de: 1) reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes; 2) determinar a exclusão definitiva do nome da parte autora do rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito; 3) condenar a parte ré ao pagamento de R$28.110,00 (vinte e oito mil, cento e dez reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir da sentença e juros de mora a partir do evento danoso.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 565846)
, em cujas razões sustenta a impossibilidade de anulação dos débitos, pois os serviços prestados foram utilizados pela parte autora/apelada, não havendo que se falar em irregularidades na contratação. Pontua que inexistem danos morais a serem reparados na espécie, pois além de não terem sido demonstrados, não praticou a parte ré qualquer ato de caráter ilícito capaz de ensejá-los. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor arbitrado na origem, pois o considera desproporcional. Outrossim, pleiteou, ao cabo, o provimento do presente recurso, a fim de que sejam reformada a sentença e, por conseguinte, julgados improcedentes os pedidos iniciais da ação originária.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 565849)
, arguindo,
preliminarmente
, vício de ausência de qualificação das partes na peça recursal, de maneira que pugna pelo não conhecimento da insurgência.
Meritoriamente
, esgrima que nunca chegou a contratar qualquer serviço com a parte apelante, de maneira que as respectivas cobranças e inscrições indevidas lhe causaram abalos de crédito no mercado e, consequentemente, danos de ordem extrapatrimonial que devem ser compensados nos moldes fixados na sentença, motivo pelo qual rogou pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo
, nos termos da decisão de Id. 569927.

Oportunizada a conciliação entre os contendores (Id. 1511305)
, restou ela infrutífera, conforme o termo de audiência de Id. 1848745.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 565846-págs. 23/26)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU RECEBIMENTO.

Relativamente à preliminar de

ausência de qualificação das partes na peça recursal
, suscitada pela parte apelada, afigura-se frágil, pois a norma contida no art. 1.010, I do CPC/2015
[1]
, na espécie, é atenuada pelo princípio da instrumentalidade das formas, de maneira que a sua inobservância não tem o condão de macular a admissibilidade da presente insurgência, notadamente quando já consta a qualificação das partes na peça de ingresso da ação originária (Id. 565842-pág. 01), motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo mais questões preliminares a serem analisadas, avanços ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação jurídica de direito material entre as partes, a justificar a inscrição do nome da parte autora/apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem,
prima facie
, tenho que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem no que concerne à inexistência de vinculação jurídica entre ambas.

Isso porque não apenas não colacionou qualquer instrumento contratual que a materializasse, como se limitou a ponderar que os serviços foram prestados independentemente de assinatura de contrato pela parte apelada, o que não se afigura plausível, pois, via de regra, os contratos verbais se prestam a reger relações jurídicas informais e de baixa complexidade, o que não se verifica na espécie.

Tanto menos convincente se apresenta a tese da parte apelante, quando se está a falar de uma prestadora de serviços de telecomunicações de porte elevado e que atende a milhares - se não milhões - de consumidores na região norte inteira do país, como é o caso da parte apelante, a qual pouco provavelmente incorreria na praxe comezinha de formalizar contratos verbais, à mingua de qualquer garantia de cumprimento das respectivas condições, notadamente quando detentora de um setor jurídico de fôlego, como objetivamente se presume.

Ademais e,
ad argumentandum
, mesmo admitindo plausível a tese da parte apelante, não se denotam elementos mínimos da existência da relação contratual nos autos, pois restringiu-se a amealhar
prints
de tela de sistema com valores de faturas invariáveis (Id. 565843-pág. 22), corroborando com as propostas de acordo juntadas pela parte ora apelada (Id. 565842-pág. 33/38), que não fazem prova do efetivo consumo pretensamente realizado por parte desta.

Portanto, concluem-se indevidas as cobranças não adimplidas que ensejaram a inscrição do nome da parte ora apelada nos órgãos de proteção ao crédito, comprovadamente através do Id. 565842-págs. 30/31.

À luz dessa premissa, presente se encontra o
nexo causal
entre a
conduta ilícita perpetrada pela parte apelante
(negativação indevida do nome da parte apelada) e
o dano moral amargado pela parte apelada
(violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), passível de compensação, notadamente quando se verifica depender de boa reputação no mercado para a consecução do seu mister, eis que sociedade empresária comerciante de eletrodomésticos.

Diga-se, a propósito, que os danos dessa natureza, na hipótese em testilha, independem de comprovação, pois presumidos, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) (Destaquei)

No que tange, porém, ao pedido subsidiário de redução do valor de R$28.110,00 (vinte e oito mil, cento e dez reais) fixados pelo juízo
a quo
a título de danos morais
, melhor sorte socorre a parte apelante, senão vejamos.

Insta esclarecer, primeiramente, que não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pelo abalo injustamente provocada.
In casu
, é mecanismo que visa minorar a depreciação da honra. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente.

Nessa toada, inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação
do
dano moral,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Outrossim, por mais que na espécie a lesada tenha sofrido abalo de crédito, com comprometimento da sua boa reputação no mercado, da qual depende para a consecução do seu mister e, em última análise, sua subsistência, pois sociedade empresária comerciante de eletrodomésticos; e a despeito da elevada capacidade econômica da parte apelante (sociedade empresária do ramo das telecomunicações); o caráter pedagógico a servir de freio a medidas discricionárias vindouras; não se pode empreende distanciamento do princípio da proporcionalidade, de maneira que a manutenção do patamar fixado na origem, patrocinaria enriquecimento sem causa em prol da parte apelada.

Ademais, na esteira desse entendimento é que esta Corte de Justiça frequentemente vem reduzindo o patamar dos danos morais quantificados na primeira instância no casos análogos, conforme se depreende dos arestos que ora merecem transcrição:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PARTE APELANTE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE APELADA EM RELAÇÃO AO BANCO. AMBAS REJEITADAS. MÉRITO.

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS E INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE DIANTE DAS CONSEQUÊNCIAS/REPERCUSSÕES PRÁTICAS NAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. EFEITO TRANSLATIVO. MODIFICAÇÃO DO DIES A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 54 STJ. TERMO INICIAL DATA DO EVENTO DANOSO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTOS.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. (2020.00372689-13, 211.640, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-05) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. TESE AFASTADA. PREVISÃO DO ART. 133, INCISO XI E XII DO RITJPA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL,
QUE REQUER A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS PARA O PATAMAR DE R$ 20.000,00 OU R$ 25.000,00. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05114772-27, 210.596, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-11) (Destaquei)

Finalmente,
no que concerne ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária
, vislumbra-se não merecer qualquer reparo o édito alvejado, porquanto o vínculo extracontratual havido entre as partes, faz incidirem os primeiros desde o evento danoso, à luz do Verbete da Súmula nº 54 do STJ
[2]
. Já a segunda, respectivamente, deve incidir desde o arbitramento do dano moral, a teor do Enunciado da Súmula nº 362
[3]
do STJ, que na espécie ocorreu no momento da sentença, pois está sendo mantida, neste ponto.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de reformar a sentença alvejada tão somente para reduzir o valor fixado a título de danos morais de R$28.110,00 (vinte o oito mil, cento e dez reais) para R$15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-a, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
22

de junho de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;

[2]
Súmula nº 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

[3]
Súmula nº362 do STJ: A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Belém, 14/01/2021